Tribunal: TJSP
Processo: 1503959-53.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, caput e §4o, IV, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência. Dosimetria perfeita. Recurso não provido.